Tribunal: TJES
Processo: 5009297-44.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009297-44.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARCELO RODRIGUES DE JESUS

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL INTERROMPIDO PELA PRÁTICA DE NOVO CRIME. REFORMA DA DECISÃO. NECESSIDADE.

1.A prática de novo crime no curso da execução, caracteriza a reincidência, conforme dispõe o art. 117, inc. VI do CP, e, por conseguinte, interrompe o curso da prescrição executória, sendo o trânsito em julgado da sentença condenatória prescindível para tal caracterização.

2. RECURSO PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5009297-44.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARCELO RODRIGUES DE JESUS

Advogado do(a) AGRAVADO: AILANA TAPIAS DE SOUZA - ES19369-A

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em desfavor do reeducando MARCELO RODRIGUES DE JESUS, no qual manifesta seu inconformismo com a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que deferiu o pedido do agravado, de declaração da extinção da punibilidade, em decorrência da alegada ocorrência da prescrição da pretensão executória, nos autos da execução nº 0000133-19.2015.8.08.0034.

Em suas razões recursais (seq. 257.2), aduz a douta Promotora de Justiça, que a defesa pugnou pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executória em relação à pena de 02 anos, aplicada nos autos da ação penal nº 0000224-80.2013.8.08.0034, que teria transitado em julgado em 08/09/2014.

Relata, entretanto, que, em 09/07/2015, o agravante cometeu novo crime (ação penal nº 0000563-68.2015.8.08.0034), de forma que interrompeu o prazo prescricional, por ter se tornado reincidente.

Defende o
Parquet
que a jurisprudência dos Tribunais Superiores considera a data do novo crime, e não a sua condenação, ou o trânsito em julgado, como marco interruptivo do prazo prescricional. Logo, pugna pela reforma do
decisum
, a fim de que seja desconsiderada a extinção de punibilidade levada a efeito.

Em contrarrazões (seq. 288.1), a defesa requereu o não provimento do recurso, e a manutenção integral da decisão de piso.

Posteriormente, foi realizado juízo de retratação negativo (seq. 295.1), vindo os autos a esta Segunda Instância.

Instado a se manifestar, o douto Procurador de Justiça pugna pelo conhecimento, e provimento, do agravo (Id. 6206557).

É o relatório.

Inclua-se em pauta, para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5009297-44.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARCELO RODRIGUES DE JESUS
Advogado do(a) AGRAVADO: AILANA TAPIAS DE SOUZA - ES19369-A

VOTO

Inicialmente, cabe destacar que foram devidamente preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos para que seja conhecido o recurso sob análise.

Como relatado, o Órgão Ministerial busca a reforma da decisão que reconheceu a extinção da punibilidade, em razão da alegada ocorrência da prescrição da pretensão executória, da condenação imposta na ação penal nº 0000224-80.2013.8.08.0034, sob o argumento de que deve ser considerado como termo inicial de contagem da referida prescrição, a data do novo crime, como marco interruptivo (reincidência), independentemente do seu trânsito em julgado (ação penal nº 0000563-68.2015.8.08.0034).

Passando ao exame com acuidade dos autos, vejo que assiste razão à pretensão do Ministério Público Estadual.

Explico:

De acordo com a pretensão do
Parquet
, denota-se que o apenado perpetrou, em 25/03/2013, o crime disposto no art. 155, § 4º, do CP (1º crime), sendo condenado à pena de 02 anos de reclusão, com trânsito em julgado em 21/10/2014.

Vê-se também, que o réu voltou a delinquir, praticando, em 09/07/2015, os crimes descritos no art. 244-B do ECRIAD, e art. 157, § 2º, do CP, configurando-se a sua condição de reincidente.

Vale destacar que ele foi condenado à sanção de 09 anos e 06 meses de reclusão, e o respectivo trânsito em julgado se deu em 27/03/2018.

A Juíza de Primeiro grau, entendendo que, por ter o réu, ao tempo do primeiro fato, menos de 20 anos, aplicou a regra do art. 115 do CP, reduzindo o prazo prescricional, e decretou a prescrição executória, extinguindo a punibilidade do agravado, entendo que a prescrição, no caso em apreço, não incidiria para suspender o prazo prescricional.

Entretanto, o artigo 117, inc. VI, do Código Penal
1
, é claro ao determinar que a prescrição será interrompida pela reincidência.

Além disso, o apenado foi preso em flagrante pelo crime cometido, devendo-se aplicar o disposto no parágrafo único, do art. 116 do CP: “Depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo.”

Neste compasso, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a matéria é incontroversa, motivo pelo qual deve ser aplicada a literalidade dos mencionados dispositivos:

“
[...] entendem que a reincidência, como reza o art. 117, inciso VI, do Código Penal, interrompe o prazo da prescrição da pretensão executória do Estado, considerando-se, como marco interruptivo, a data da prática de novo crime, e não a do seu trânsito em julgado (HC n. 317.662/RS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 6/5/2015). Precedentes: REsp n. 1.956.133/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022; HC n. 408.555/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 16/9/2019; HC n. 360.940/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 15/9/2016, DJe de 22/9/2016; HC 716.303/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe de 23/06/2022; AREsp 2.083.994/PR, Rel. Min. OLINDO MENEZES (Desembargador convocado do TRF 1a Região), DJe de 14/06/2022; HC 711.698/RJ, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT), DJe de 31/05/2022; HC 740.951/MG, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 18/05/2022; REsp 1.964.260/DF, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 02/12/2021 .[...] (AgRg no HC n. 751.950/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022).

“
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. REINCIDÊNCIA. INTERRUPÇÃO NA DATA DA PRÁTICA DO NOVO CRIME. RECONHECIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. NECESSIDADE. AÇÃO PENAL AINDA EM CURSO QUANDO AO NOVO DELITO. ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA QUANTO AO CRIME ANTERIOR. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, em havendo a prática de novo crime, a interrupção da prescrição da pretensão executória ocorre na data em que é cometido, e não quando do trânsito em julgado da condenação. 2. O fato de que a interrupção da prescrição ocorre na data da prática do novo crime, não autoriza a se ter como interrompido o prazo prescricional com a mera notícia da prática delitiva ou mesmo a propositura de ação penal, mas é necessário haver condenação definitiva, sob pena de ofensa ao princípio da presunção de inocência. 3. Enquanto está em curso a ação penal em que se apura a prática do novo delito cuja condenação importará na caracterização da reincidência, mostra-se inviável discutir a ocorrência de prescrição da pretensão executória em relação a condenação anterior, quando a consumação do lapso prescricional depender da superveniência ou não de condenação definitiva pelo novo ilícito. 4. Por ser vedada a prolação de decisão condicional, nos termos do art. 492, parágrafo único, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3º do Código de Processo Penal, somente quando houver o desfecho final da ação penal referente ao novo ilícito, é que se poderá analisar a prescrição da pretensão executória quando aos crimes anteriores. 5. Deve ser mantido o acórdão que cassou a decisão que declarara a prescrição da pretensão executória na pendência de ação penal referente a novo ilícito, tendo em vista a possibilidade de a condenação definitiva vir a obstar a consumação do prazo prescricional, por força de sua interrupção na data do novo fato criminoso em apuração. 6. Recurso especial desprovido.” (RECURSO ESPECIAL No 1.956.133 - DF (2021/0265423-7) RELATORA: MINISTRA LAURITA VAZ).

Portanto, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em prescrição da pretensão executória, quando há a prática de novo crime, ainda que pendente de julgamento.

Assim, diversamente do que defende a parte recorrida, considera-se como marco interruptivo a data do novo delito (e não do seu trânsito em julgado), até que se confirme a reincidência.

Desta forma, assiste razão ao Órgão de Execução do Ministério Público em 1º Grau, e ao lustre Procurador de Justiça, já que, na presente hipótese, o prazo prescricional de 02 anos (redução em virtude do art. 115 do CP), restou obstado pela reincidência do reeducando.

Assim, merece ser reformada a decisão que reconheceu a prescrição da pretensão executória, desconsiderando o marco interruptivo firmado na data do segundo crime, praticado pelo apenado.

Pelo exposto, e em conformidade com o parecer do Procurador de Justiça, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao AGRAVO, para anular a decisão objurgada.

É como voto.

1

A
rt. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:
(...)

VI - pela reincidência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.

É como voto.